Tribunal: TJDFT
Processo: 0712939-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0712939-35.2019.8.07.0001 APELANTE: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP, PUBLISHER BRASIL EDITORA LTDA - EPP APELADO: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP, ABRIL COMUNICACOES S.A., PUBLISHER BRASIL EDITORA LTDA - EPP, CATRACA LIVRE PORTAL E COMUNICACAO LTDA., UNIVERSO ONLINE S/A, SA ESTADO DE MINAS, P. H. DOS S. AMORIM COMUNICACAO E SERVICOS EIRELI, EDITORA 247 LTDA., PAJUCARA EDITORA, INTERNET E EVENTOS LTDA, EDITORA CONFIANCA LTDA., PAULO HENRIQUE DOS SANTOS AMORIM, DANIEL WETERMAN DA SILVA, S A A GAZETA, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., S/A O ESTADO DE S.PAULO, TRES EDITORIAL LTDA., Y. R. A. REPRESENTANTE LEGAL: CLEIA RAMONE BISPO RIBEIRO EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Na petição de ID no 53492417, a recorrente EDITORA CONFIANÇA LTDA informa a realização de autocomposição nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0742514-49.2023.8.07.0001. A recorrente EDITORA CONFIANÇA LTDA praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Após a remessa eletrônica dos recursos ao STJ, remetam-se os autos ao órgão julgador de origem, conforme já determinado no despacho de ID no 51357652. Seguem, em apartado, despachos referentes aos agravos interpostos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007